Tribunal: STF
Processo: ARE 1569341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão geral. Matéria infraconstitucional. ICMS. Fundo orçamentário temporário (FOT). Tema RG nº 660. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Multa processual. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo (ARE). No recurso extraordinário com agravo (ARE) buscava-se discutir a validade de exação destinada ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) frente à manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS.



    2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera a matéria suscitada de índole infraconstitucional e na ausência de repercussão geral para alegada violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais (Tema RG nº 660). Além disso, invocou os enunciados nº 279 e nº 280 do STF e precedentes sobre o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e o FOT.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo por considerar a matéria de índole infraconstitucional e sem repercussão geral, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    5. A alegação de violação à segurança jurídica e ao direito adquirido, quando demanda exame de normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral, conforme o Tema RG nº 660.



    6. A controvérsia sobre a higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT), face à manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS, é de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento de recurso extraordinário com agravo, consoante os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Tribunal Pleno do STF, na ADI nº 5.635/DF, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428, de 2016, e ao art. 2º da Lei nº 8.645, de 2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, afastando exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a programa governamental específico e garantindo a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído.



    8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente enseja a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido, com incidência de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de votação unânime. Inaplicável a condenação em honorários de sucumbência.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB8, art. 167, inc. IV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.428, de 2016, art. 2º; Lei nº 8.645, de 2019, art. 2º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; enunciados nº 279, nº 280 e nº 512 da Súmula do STF; Tema RG nº 660.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.635/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2023; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.408.216-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023; ARE nº 1.412.628-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; RE nº 1.391.247-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021.